Tribunal: TJDFT
Processo: 0004880-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇOES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 161,55G (CENTO E SESSENTA E UM GRAMAS E CINQUENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 630/STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO E PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA POR ATOS INFRACIONAIS GRAVES (ANÁLOGOS A ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TRÁFICO DE DROGAS). RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece de apelo interposto pela Defesa do terceiro interessado após decorrido o prazo legal. Eventual equívoco da serventia ou do Juízo a quo, quanto aos pressupostos de admissibilidade, não vincula o órgão ad quem.
2. Segundo abalizada doutrina, o juízo de admissibilidade recursal está sujeito a dupla análise, não ficando o tribunal vinculado à decisão de primeiro grau que, em análise prévia, recebeu o recurso por considerá-lo tempestivo.
3. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente transportava duas porções de maconha em veículo, além de ter em depósito em sua residência outras porções, totalizando 161,55g (cento e sessenta e um gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha, destinadas ao comércio ilícito, além de papel filme e tesoura com resquícios de drogas.
4. Além de a quantidade de drogas ser incompatível com a mera posse de entorpecente para uso próprio, os policiais ouvidos em Juízo disseram ter tomado conhecimento de que o réu praticava a mercancia ilícita de drogas na região, sendo investigado previamente e perseguido após desobedecer ao comando de parada.
5. Nos termos da jurisprudência, processos em curso e passagens pela Vara da Infância quando o réu era adolescente podem comprovar a dedicação a atividades ilícitas, impedindo a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006. No caso concreto, o réu ostenta condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo e roubo circunstanciado no curso do processo, além de ostentar diversas passagens pela Vara da Infância, não podendo ser beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
6. Recurso do terceiro interessado não conhecido. Recurso da Defesa conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.